Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. VENDA DE PRODUTOS EM DOMICÍLIO. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a requerida contra sentença que acolheu a pretensão inicial, condenando-a a pagar à credora o valor de R$4.048,38. Em suas razões, a recorrente sustenta que o valor devido é de R$2.350,00, valor que se propôs a pagar à requerida. Que a inadimplência ocorreu por culpa de ambas as partes e pede a reforma da sentença para que seja reconhecido como devido o valor de R$1.698,38.
2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista que a recorrente demonstrou a condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Colhe-se da análise dos autos que as partes entabularam contrato de prestação de serviços fotográficos, sendo que foi fornecido material fotográfico relativo à colação de grau da recorrida, incluindo-se álbum com fotos do evento. Em contrapartida, a consumidora deveria arcar com o pagamento das parcelas pactuadas, mas não foi o que ocorreu, restando pendente de pagamento a soma de R$2.350,00, importância que é reconhecida como devida pela autora.
5. Com relação ao mérito do presente recurso inominado, razão não assiste a recorrente, uma vez que o contrato foi celebrado e o material entregue. A insurgência da recorrente reside na pretensão de pagar o referido valor sem os encargos inerentes à mora, nos termos contratados, cuja cláusula sétima do contrato estabelece a incidência de juros de mora e multa, além de ser devida a correção monetária do valor. Conforme pontuou o magistrado de origem, a ré se limitou a apontar o valor nominal em aberto e sequer impugnou a planilha apresentada pela autora, tão somente pugnando pelo pagamento do valor nominal, desprovido de atualização, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Sentença que se confirma.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.